Tribunal: TJES
Processo: 0012471-70.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012471-70.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147, DO CP E ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. CONDENAÇÃO MANTIDA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de ameaça (art. 147, CP) e contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a exclusão da obrigação de indenizar, sob a alegação de que a denúncia não indicou o valor mínimo da reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato; e (ii) analisar se o dever de indenizar deve ser excluído devido à ausência de especificação do valor mínimo de reparação na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais e o próprio interrogatório do acusado. A vítima relatou de maneira coerente e consistente os fatos, confirmados parcialmente pelo apelante, sendo suficiente para a manutenção da condenação. A indenização por danos morais fixada na sentença deve ser mantida, pois, em se tratando de violência doméstica, não é necessário que a denúncia especifique o valor mínimo de reparação, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 983 do STJ, que excepciona tal exigência para esse tipo de crime.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06; CPP, art. 167.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.925.598, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 26/10/2021; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 08/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0012471-70.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Magno Santos da Silva
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, às fls. 146/152v. dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“
[...] Revelam os autos do Inquérito Policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 14 de agosto de 2021, na Rua Baixo Guandu, nº 978, Bairro vista da Serra I, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, praticou vias de fato contra Sueli Santos do Nascimento, sua companheira e vítima, bem como ameaçou, por palavra, causar-lhe mal injusto e grave.

Consta do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado namoram por aproximadamente um mês e não possuem filhos em comum. O Denunciado é pessoa agressiva, o que atemoriza a vítima.

No dia dos fatos, a vítima e o Denunciado estavam em um forró e, em dado momento, resolveram ir embora, iniciando-se uma discussão entre o casal, ainda no carro. Ao chegarem em casa, o Denunciado disse que sairia de casa, tendo a vítima respondido que ele poderia ir. Neste instante, o Denunciado xingou a vítima com palavras de baixo calão.

O denunciado saiu da residência e disse que se mataria. Algum tempo depois, o Denunciado retorno para pegar suas coisas e ameaçou a vítima e seus familiares, dizendo ‘que mataria todo mundo’. Não satisfeito, achando que estava sem gravado, o denunciado empurrou a vítima sobre a cama.

A vítima conseguiu ir até a rua, de onde acionou a Polícia Militar [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou nas sanções do
art. 147, do Código Penal, e do art. 21, da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei n° 11.340/06
, à pena de
0
2
(
dois) meses e
0
5 (
cinco
) dias de detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id.
8627705
, a defesa requer:
i)
a absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas; e
ii)
seja excluído o dever de indenizar, em decorrência da ausência de indicação do valor mínimo de reparação na denúncia.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório.

Inicialmente, é válido consignar que a contravenção penal de vias de fato, constante no art. 21, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº. 3.688/41), prevê a seguinte conduta:

Art. 21.
Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Destaco que tal conduta
é entendida como infração penal expressamente
subsidiária
, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa,
sem causar lesões corporais ou morte
.
Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que
não
deixam lesões na vítima.

Por essa razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito,
as vias de fato não deixam marcas no ofendido
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 167, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal
. 2. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito. [...].” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020).

Já o crime de ameaça, contido no artigo 147. do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...] Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”
(In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes em questão foram evidenciados por meio do Boletim Unificado de fls. 06/07, da representação da vítima às fls. 10 e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima Sueli Santos do Nascimento, ao ser ouvida na esfera policial (fl. 10), narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...] Que mantém relacionamento com Magno há mais ou menos um mês; que o conduzido faz uso de bebida alcoólica, mas não faz uso de drogas ilícitas; que Magno está desempregado; que Magno não tem arma de fogo, que não sabe dizer se Magno tem passagem pela Polícia; que Magno é bom companheiro mas é agressivo/ que tem medo de Magno; que em relação aos fatos de hoje, declara que; que é cabeleireira; que az uso de bebida alcoólica; que não usa drogas; que tem 3 filhos, mas o conduzido não é o pai; que em relação aos fatos de hoje declara que estavam em um forró e Magno disse estar passado mal e foi para o carro; que a declarante foi até ele e este disse que já estava melhor e que ela poderia voltar para o forró; que depois de um tempo foram embora e começaram a discutir; que Magno chamou a vítima de vagabunda; que ao chegar em casa Magno disse que ia embora de casa; a declarante disse que ele poderia ir; que então Magno a chamou de cachorra, vagabunda e piranha; que Magno saiu e disse que se mataria; que algum tempo depois Mango voltou para pegar suas coisas e a declarante deixou; que então Magno começou a ameaçar a vítima e sua família de morte, falando que mataria todo mundo; que Magno achou que estava sendo gravado e empurrou a vítima em cima da cama, mas não ficou com lesões; que a vítima conseguiu sair e foi para a rua, acionando a polícia militar; que deseja representar em desfavor de Magno; que requer medidas protetivas de urgência e visita tranquilizadora [...].”.

Em juízo, a ofendida confirmou o relato dado à autoridade policial, registrando o que segue:

“
[...] que aconteceu; que tinha pouco tempo que estavam juntos; que ele ameaçou com uma faca; que não tinha levado esse processo adiante; que teve mais de uma situação parecida; que ele ameaçou matar a mãe dela e quem estivesse dentro de casa; que saiu de casa para chamar a polícia; que os fatos aconteceram; que ficou com medo; que ele a empurrou, mas não chegou a ficar com marcas; que ele pegou a ofendida e jogou em cima da cama com força; que depois ele saiu; que as ameaças ele fez por telefone, no mesmo dia, assim que ele saiu de casa; que ele ligou depois; que saiu logo em seguida a ele para pedir ajuda; que então ele tinha voltado em casa e ela não estava em casa; que então ele ligou para ela e fez as ameaças; que a polícia chegou e predeu ele em casa; que chegou a retornar o convívio com ele; que não estão mais juntos; que tiveram um problema sério depois disso; que ele nunca mais a procurou depois do outro fato, que aconteceu em junho de 2022; que foi ele que começou a discussão”.

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento do Policial Militar Gilberto Prando, colhido na esfera policial, que narrou que:

“
mantivemos contato com a Sra. Sueli Santos do Nascimento, que nos relatou ter sido ameaçada por seu companheiro, o Sr. Magno Santos da Silva, e que este encontrava-se dentro da sua residência e havia enviado mensagens para seu celular em que dizia que iria esfaquear sua mãe, em represália à discussão que tiveram anteriormente. Com autorização da Sra. Sueli, adentramos à referida residência e foi realizada a abordagem no Sr. Magno e com ele não foi encontrado algo de ilícito. Pelas contundentes ameaças realizadas e posicionamento favorável da Sra. Sueli a condução do Magno, ambos foram conduzidos ao plantão especializado”.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório na esfera policial (fl. 11), confirmou parcialmente os fatos descritos na denúncia, reconhecendo a prática do crime de ameça, oportunidade em que salientou que
“reconhece que estava alterado e falou ‘muita besteira na hora da raiva’; [...] que falou com Sueli que iria se matar; que também ameaçou Sueli e a mãe dela de morte, dizendo que as mataria”.
Negou, no entanto, ter agredido ou empurrado a vítima.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia com base nas declarações da vítima, que foram harmônicas e uníssonas nas duas oportunidades em que foi ouvida, bem como no depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, bem como do próprio interrogatório do acusado, que confirmou parcialmente os fatos.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas produzidas, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Também é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistra.do. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022)

Do conjunto probatório acima, evidencia-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, a condenação do apelante não se deu com base apenas na palavra da vítima, a qual é corroborada pelos depoimentos colhidos nos autos.

Assim, a prova constante nos autos corrobora de forma inconteste a autoria e materialidade do crime de
ameaça e da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, não havendo que se falar em falta de provas aptas a sustentarem o édito condenatório.

Por fim, também não merece guarida o pleito de que seja excluído o dever de indenizar, em decorrência da ausência de indicação do valor mínimo de reparação na denúncia.

Nesse particular, a defesa argumenta que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.986.672, teria fixado a necessidade de indicação, de maneira expressa, do valor mínimo da indenização almejada.

A esse respeito, embora não se desconheça o entendimento jurisprudencial de que deve haver indicação clara do valor pretendido no pedido de indenização na inicial acusatória, certo é que o próprio julgado do Superior Tribunal de Justiça citado pela defesa tratou de excepcionar essa regra nos casos de violência doméstica, estabelecendo que esses casos continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 983. Confira-se:

[...] 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.
8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.
9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.).

Por sua vez, a
tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 983
dispõe que
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Diante disso, considerando que o presente feito cuida de crime perpetrado contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, não se exige a indicação na denúncia do valor mínimo pretendido a título de indenização, de modo que não merece ser acolhido o pedido da defesa de exclusão da indenização fixada na sentença.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 4 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.